Tribunal: TJDFT
Processo: 0712441-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0712441-54.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAQUEL MARTINS DA SILVA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Considerando a petição de ID 65175361, defiro a prorrogação do prazo por 15 (quinze) dias úteis. Retornem os autos à secretaria. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006